Tribunal: TJDFT
Processo: 0736505-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736505-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: D'GRAUS COMERCIO DE VESTUARIO LTDA, JOSE FELIX ALVES, PEDROSINA DE TAGUATINGA ALVES, SAMIR FELIX ALVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela, interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de D'GRAUS COMERCIO DE VESTUARIO LTDA e outros, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, na execução de título extrajudicial n. 0030153-08.2004.8.07.0001, indeferiu o pedido de pesquisa de ativos no sistema SNIPER, nos termos a seguir (ID 75660753): 1 - O sistema sniper, disponibilizado pelo Conselho Nacional de Justiça, apenas consolida, em uma única ferramenta, sistemas disponíveis no juízo para localização de bens do devedor. Neste ponto, destaco que o juízo já realizou, sem êxito, diligências para localização de bens do executado, razão pela qual revela-se desnecessária a utilização do sistema, para localização de valores, veículos e outros bens móveis devedor. Ademais, no que se refere à busca de imóveis registrados em nome da parte devedora, saliento que a pesquisa é acessível a qualquer interessado mediante o pagamento de emolumentos às serventias extrajudiciais. Sendo assim, a parte interessada, como qualquer cidadão, pode realizar a pesquisa, eletronicamente, mediante o pagamento das respectivas taxas. Neste sentido, segue o entendimento abaixo colacionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. REQUERIMENTO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DO DEVEDOR. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS. CONSULTA RESTRITA A BENEFICIÁRIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB - tem por finalidade efetivar ordens de indisponibilidade irrestrita dos bens de determinada pessoa. Tal situação não se confunde com a constrição de bens do devedor em processo de execução singular, cujo objetivo é garantir o pagamento da dívida e a restrição limita-se aovalor exequendo. 2. O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis - SREI - destina-se à busca de imóveis registrados em nome do devedor e é acessível a qualquer interessado mediante o pagamento de emolumentos às serventias extrajudiciais. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1310792, 07398071920208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Noutro giro, acerca da funcionalidade de verificação de extratos e movimentações financeiras do devedor, conforme entendimento do TJDFT, a consulta é medida excepcional, porque corresponde à quebra de sigilo bancário da parte. Assim, tratando-se de medida que vulnera a intimidade e a vida privada, a medida só é possível nas hipóteses previstas na Constituição Federal, ou seja, no curso da persecução penal. Não sendo essa a hipótese dos autos, o requerimento deve ser indeferido. Neste sentido, seguem os acórdãos abaixo colacionados: O Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (Simba), criado pela Secretaria de Perícia, Pesquisa e Análise do Ministério Público Federal, tem por finalidade auxiliar o órgão acusador nas investigações de crimes financeiros, possibilitando o conhecimento das movimentações financeiras realizadas pelo investigado, mediante o afastamento judicial do sigilo bancário, não se destinando, portanto, à constrição patrimonial. (Acórdão 1780377, 07342808120238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2023, publicado no DJE: 23/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA. SISTEMA SIMBA. MEDIDA EXCEPCIONAL. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. I - A consulta ao Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias - SIMBA, a fim de investigar transações financeiras das partes, é medida excepcional, porque corresponde à quebra de sigilo bancário. Ademais, o Juízo a quo informa que não dispõe do referido sistema. Mantida a r. decisão que indeferiu a pesquisa. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1415127, 07408002820218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 2/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o requerimento retro. 2 - Defiro a inclusão do(s) nome(s) do(s) executado(s) em cadastros de inadimplentes, observando-se o disposto no art. 782, § 3o, do CPC. Após, retorne o processo concluso para decisão. Por ora, intimem-se as partes apenas para ciência do presente ato. O Agravante alega que: 1) promoveu execução de título executivo extrajudicial buscando o recebimento de crédito no valor de R$ 589.666,47 (quinhentos e oitenta e nove mil, seiscentos e sessenta e seis reais e quarenta e sete centavos); 2) após diversas tentativas infrutíferas de localizar bens penhoráveis em nome dos devedores, o exequente requereu, como medida derradeira, a utilização do sistema SNIPER para aprofundar a investigação patrimonial; 3) o juízo de origem indeferiu tal pedido, contrariando entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que admite medidas excepcionais, como a afetação de direitos, quando esgotadas as diligências ordinárias para localização de bens; 4) a decisão agravada está em dissonância com a jurisprudência e com os princípios que regem o processo civil, especialmente o da cooperação (art. 6o do CPC), que impõe ao Judiciário o dever de auxiliar as partes na superação de obstáculos que impeçam o exercício de seus direitos; 5) o pedido de acesso ao SNIPER é razoável, proporcional e visa conferir maior efetividade à execução, permitindo a identificação de vínculos empresariais e bens ocultos do devedor; 6) na condição de exequente, afirma ter adotado todas as diligências possíveis para satisfazer o crédito, sem sucesso; 7) o Agravado, mesmo intimado e representado por advogado, não apresentou bens para garantir a dívida; 8) a utilização do SNIPER é imprescindível para a continuidade da execução e para a efetiva satisfação do crédito. Requer a concessão de tutela de urgência recursal para viabilizar a pesquisa ao sistema SNIPER, como forma de evitar o arquivamento do processo e garantir a efetividade da execução. Alega que probabilidade do direito está evidenciada, pois o cumprimento de sentença segue regularmente, sem que o crédito do Agravante tenha sido satisfeito. Além disso, há jurisprudência favorável ao pleito, reforçando a plausibilidade jurídica da pretensão. Afirma que o perigo de dano é concreto e iminente, uma vez que o indeferimento das medidas requeridas pode levar ao arquivamento provisório do feito, aumentando o risco de prescrição intercorrente. Ainda suscita a urgência da pesquisa via sistema SNIPER, diante da possibilidade de alteração da situação patrimonial da executada. Por fim, argumenta que a demanda executiva já tramita há tempo suficiente para que o executado tivesse adotado alguma providência, como o pagamento parcial da dívida ou a apresentação de proposta, o que não ocorreu. No mérito, requer o provimento do agravo e a reforma da decisão para confirmar a pesquisa no sistema SNIPER. Requer que todas as publicações e intimações sejam feitas em nome do advogado Edvaldo Costa Barreto Júnior, OAB/DF 29.190, sob pena de nulidade, conforme o §1o do art. 236 do CPC. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único do CPC e tempestivo. Custas de preparo recolhidas (ID 75687981). Da tutela de urgência Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Não verifico a presença dos requisitos autorizadores da tutela antecipada. Primeiro, porque a ausência de quitação do crédito é consequência natural e inerente ao próprio cumprimento de sentença, cuja finalidade é justamente a satisfação do crédito reconhecido judicialmente. Assim, tal circunstância não representa um indício autônomo de probabilidade do direito, mas apenas reflete a lógica processual do cumprimento forçado da obrigação. Tais medidas são excepcionais, devendo ser realizadas a partir da convergência de elementos, tais como a demonstração, por parte do credor, de efetivo protagonismo em demonstrar no processo de origem a realização e o exaurimento de diligências, bem como a demonstração da mudança na situação do devedor, o que não parece ser a hipótese dos autos. Ao se observar os autos originários, constata-se que a tramitação processual não revela que o Agravante tenha envidado esforços concretos para localizar patrimônio ou ativos em nome dos Agravados. As manifestações constantes dos autos se limitam a petições de rotina, voltadas apenas ao impulso processual, como requerimentos de publicação exclusiva ou comunicações unilaterais de insucesso nas diligências (IDs 241064490, 241073479, 241237521, 243262569, 245572503, 245677452 e 245768303). Tais condutas, embora formalmente válidas, não evidenciam diligência efetiva na busca pela satisfação do crédito, tampouco demonstram exaurimento dos meios disponíveis para localização de bens penhoráveis. Ressalte-se, ainda, que o Agravante dispõe de ampla estrutura operacional e tecnológica, com acesso a diversos sistemas de informação e bases de dados, além de recursos financeiros para arcar com os custos de diligências específicas, como taxas de pesquisas patrimoniais. Tais condições lhe permitem realizar investigações eficazes para localizar bens e ativos em nome dos Agravados, o que reforça a ausência de justificativa para a inércia verificada nos autos. O protagonismo na fase de cumprimento de sentença pertence, por essência, ao credor, a quem incumbe adotar as medidas necessárias à efetivação do crédito reconhecido judicialmente. A tentativa de deslocar essa responsabilidade para o Poder Judiciário, sob o pretexto do dever de cooperação previsto no art. 6o do CPC, revela uma distorção da lógica processual. O dever de cooperação não exime o credor de sua atuação diligente e estratégica, tampouco transforma o Judiciário em órgão de investigação patrimonial. Ao contrário, esse dever impõe às partes o compromisso de contribuir para o bom andamento do processo, o que inclui o uso dos meios disponíveis para localizar bens penhoráveis, especialmente quando o credor dispõe de estrutura e recursos para tanto. Além disso, o pedido de tutela recursal de urgência se confunde com o próprio mérito do agravo, cuja análise deve ocorrer no julgamento, de forma completa e com observância do contraditório. Eventual sujeição ao arquivamento é consectário da inação da parte agravante: basta que propicie diligências ou demonstre, em concreto, que já as efetuou, por si, para que o exaurimento de suas vias seja demonstrado. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal. DEFIRO o pedido para que todas as publicações e intimações sejam feitas em nome do advogado Edvaldo Costa Barreto Júnior, OAB/DF 29.190, ressalvadas a limitação e a sistemática do PJe para publicações exclusivas. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intimem-se os Agravados para, querendo, oferecerem contrarrazões, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de agosto de 2025 17:48:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador